Tribunal: STF
Processo: ARE 1557328
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO DA MINORANTE COM BASE NA QUANTIDADE DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A quantidade da substância entorpecente e a sua natureza hão de ser consideradas na fixação da pena base, nos termos do art. 42, caput, da Lei n. 11.343/2006, não sendo, portanto, pressuposto para a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.



    2. Agravo regimental desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLIII e XLVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Na decisão monocrática, consignei o seguinte.



    Quanto à tese que busca o reconhecimento do tráfico privilegiado, é fundamental a exposição do que consta na sentença e no acórdão criticado, especificamente na parte que trata do tema, qual seja, no momento da fixação da pena. 



    Vale a transcrição do seguinte fragmento da sentença. 



    "Na aplicação da pena, sopesadas as circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, a pena-base devem ser fixadas no mínimo legal. Prosseguindo-se, deve ser frisado não ser o caso de aplicação do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, justificando-se tal em razão de haver prova bastante de se dedicar o réu a atividades criminosas, pois a razoável quantidade e diversidade de droga apreendida, o encontro de dinheiro e o fato do réu ter confessado que atuava de forma reiterada na venda de drogas, no movimento em ocasiões anteriores, ficando evidente que fazia o réu do tráfico seu meio de vida. Essa pena, assim, deve ser tornada definitiva, na ausência de outras condições modificadoras. Em razão das condições econômicas do réu, a unidade do dia multa deve ser fixada no mínimo legal, aplicando- se a prevista na Lei 11.343/06 e não aquela do Código Penal, tendo em vista o princípio da especialidade".



    Vale a transcrição do seguinte fragmento do acórdão.



    "A pena foi corretamente aplicada e não comporta alteração. A base foi fixada no mínimo de cinco (05) anos de reclusão e quinhentos (500) dias-multa, no valor unitário mínimo. Sem alterações na segunda fase. Na derradeira fase, o apelante realmente não faz jus à redução da pena nos termos do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, haja vista a elevada quantidade de drogas apreendidas, o que possibilitaria atingir, com sua atividade criminosa, ao menos uma centena de pessoas, revelando, à evidência, que ele fazia do tráfico seu “meio de vida”, ou seja, dedicava-se às atividades criminosas".



    Portanto, sem qualquer dúvida, foi a quantidade de drogas que levou o Tribunal local a afastar o tráfico privilegiado.



    (...)



    A decisão agora impugnada também registrou o seguinte.



    "Na espécie, o procedimento adotado pela instância ordinária não atendeu à previsão do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, de modo que deve ser afastada a circunstância relativa à quantidade de entorpecente para impedir a benesse do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 



    Assim, a minorante deve ser aplicada, no caso, em sua fração mínima de redução de 1/6, levando-se em conta a quantidade e a variedade das drogas - 9 pedras de crack, 32 frascos de lança-perfume, 392 porções de maconha, 35 porções de haxixe, 220 pedras de crack, 13 comprimidos de Ecstasy e 354 pinos de cocaína -, já que não foram consideradas na fixação da pena base, podendo, pois, ser valoradas neste momento. 



    Nessa medida, passo a fixar a pena do paciente, agora condenado pela prática do crime previsto no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006. 



    Considerando as circunstâncias judiciais favoráveis, conforme reconhecido na sentença e no acórdão criticado, fixo a pena base em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, no valor mínimo unitário. 



    Considerando a inexistência de circunstância atenuante e considerando a inexistência de circunstância agravante, mantenho a reprimenda e, assim, fixo a pena intermediária em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, no valor mínimo unitário. 



    Considerando a presença da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006, pelos motivos acima expostos, e considerando a ausência de causa de aumento de pena, reduzo a reprimenda em 1/6 e, assim, fixo a pena definitiva em 4 anos e 2 meses de reclusão e 417 dias-multa, no valor mínimo unitário. 



    Como decorrência do quantum da pena e das circunstâncias judiciais favoráveis ao paciente, conforme assinalado na fixação da pena base, fixo o regime semiaberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade. 



    No mais, registro que, diante do quantum da pena, descabe, por motivo óbvio, a substituição da pena privativa de liberdade pelas penas restritivas de direitos.



      Pelos motivos expostos, concedo a ordem, em parte, para condenar o paciente pela prática do crime previsto no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006, fixando a pena em 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, no valor mínimo unitário."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente